Tribunal: TJDFT
Processo: 0004528-38.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ORIGEM ILÍCITA DEMONSTRADA. APREENSÃO DOS BENS NA POSSE DO RÉU. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não prospera o pedido de absolvição por insuficiência de provas, quando o acervo probatório é seguro ao apontar o réu como autor do crime.
2. Cabe ao réu, flagrado na posse de bens produtos de crime, o ônus de demonstrar que não tinha conhecimento de sua origem ilícita, mormente quando as circunstâncias apontam em sentido contrário.
3. Recurso conhecido e improvido.